Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. Da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Não comprovada, no caso particular, a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça
3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos aos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.